Tribunal: STF
Processo: HC 199269
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Indulto. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 649.056, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – durante o cumprimento de pena privativa de liberdade – requereu ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP a concessão do indulto previsto no Decreto 8.615/15. O pedido foi indeferido.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). A ordem foi parcialmente concedida “tão somente para que o paciente seja efetivamente transferido para o Centro Hospitalar de São Paulo ou centro similar para tratamento adequado às suas necessidades de saúde”.
    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 649.056, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos previstos no Decreto 8.615/15 necessários à concessão do indulto, destacando que o Juízo da execução “indeferiu o pedido se baseando em exigência não prevista no decreto que regula a concessão da citada benesse”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “o Paciente cometeu os delitos das execuções nº 01 e 03, antes de ser paraplégico, portanto, se enquadraria na hipótese prevista no artigo 1º, inciso XII, ‘A’ e art. 9, parágrafo único, do mencionado Decreto. Ademais, a execução nº 2 foi cometida posteriormente a paraplegia, assim, se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, inciso XII, ‘B”. Por fim, afirma que o acionante “não está recebendo os tratamento necessários solicitados no Laudo Médico fornecido pela Unidade Prisional”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja definitivamente concedida ao Paciente o indulto de Penas com base no Decreto presidencial nº 8.615/2015, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Por fim, dou especial relevância ao fato de que o Tribunal estadual, em que pese não tenha analisado a tese defensiva, determinou “que o paciente seja efetivamente transferido para o Centro Hospitalar de São Paulo ou centro similar para tratamento adequado às suas necessidades de saúde”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “[...]
     A matéria será mais detidamente apreciada por ocasião do julgamento do agravo já interposto, não se vislumbrando, por ora, constrangimento ilegal no indeferimento do indulto a ser sanado por esta via. 
    Entretanto, tendo sido determinada a transferência do paciente para o Centro Hospitalar de São Paulo ou centro similar para tratamento adequado, verifica-se que esta não foi efetivada até a presente data. Destarte, porque presentes o fumus boni iuris e periculum in mora, de rigor a concessão parcial da ordem para que o paciente seja efetivamente transferido, conforme determinado pelo magistrado a quo. 
    3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, concedo parcialmente a ordem impetrada, tão somente para que o paciente seja efetivamente transferido para o Centro Hospitalar de São Paulo ou centro similar para tratamento adequado às suas necessidades de saúde.” 
    15.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator